Tribunal: TJDFT
Processo: 0713121-03.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. I. VEÍCULO FURTADO. LOCALIZAÇÃO (ESTACIONADO EM LUGAR INDEVIDO). REMOÇÃO AO DEPÓSITO DO DETRAN-DF, ENCAMINHAMENTO AO PÁTIO DA POLÍCIA CIVIL (PERÍCIA E “BAIXA” DA RESTRIÇÃO DE FURTO) E DEVOLUÇÃO ÀQUELE DEPÓSITO. COMUNICAÇÃO, VIA EDITAL, ACERCA DA COLOCAÇÃO DO VEÍCULO, EM LEILÃO, CASO NÃO FOSSEM QUITADOS TODOS OS DÉBITOS ADMINISTRATIVOS NO PRAZO LEGAL. ARREMATAÇÃO. II. DUBIEDADE ACERCA DA QUITAÇÃO DOS DÉBITOS. GENÉRICA ALEGAÇÃO DA AUTARQUIA ACERCA DA OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS À INCLUSÃO DO AUTOMOTOR NA HASTA PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA. III. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO PROBATÓRIA À VERIFICAÇÃO DA LEGALIDADE DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. APARENTE PREJUÍZO PROCESSUAL AO RECORRENTE (Lei n. 9.099/95, Art. 13, § 1o). PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA.

I. O requerente adquiriu o veículo VW/VOYAGE, placa JEB 2216, ano 1994, em 13.8.2018 (DUT de 2017 - Id 14873167), o qual, em 07.4.2019, teria sido furtado em Taguatinga/DF (B.O. n.1.601/2019-0, em 08.4.2019, na 17a DP – Id 14873168). O automotor teria sido removido ao depósito do DETRAN-DF, no mesmo dia 08.4.2019, “por estar estacionado em área destinada ao trânsito de pedestres” e o “condutor estar ausente” (Id 14873183 – p.2).
II. No dia 13.5.2019, foi lavrado boletim de ocorrência de localização de veículo furtado (B.O. n. 264/2019-0 - DPE), ocasião em que o carro teria sido encaminhado à Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais – CORPATRI (Ofício 17/19 DVAII/DETRAN), para fins de vistoria (“itens de identificação íntegros”), após o que teria sido efetuada a “baixa da restrição de furto” (VRFL: VEÍCULO ROUBADO/FURTADO LOCALIZADO), e devolvido ao depósito do DETRAN (ID 14873169 – p.2). Nessa mesma data, segundo o documento da polícia civil, “o proprietário do veículo e vítima da ocorrência de furto, Sr. Josemar Moreira, informado da localização do automotor e que deverá comparecer ao depósito de veículos apreendidos II para os procedimentos administrativos” e o “veículo devolvido ao depósito do DETRAN/DF”, onde teria permanecido para regularização administrativa (ID 14873169 – p.2). E o veículo foi arrematado (em lote) na hasta pública de 30.7.2019, e recebido em 07.8.2019 pelo arrematante (ID 14873172 – p.1).
III. O requerente/recorrente afirma que “por motivos desconhecidos”, foi efetuada a hasta pública. Informa ter “reclamado a propriedade do veículo”, e efetuado o pagamento dos débitos administrativos após a comunicação da localização e recuperação da res furtiva. Sustenta, ao fim, ter sido indevida a “alteração na documentação, com a baixa da restrição de furto” (“possível fraude), o que teria dado causa à “indevida alienação do bem em leilão”, razão pela qual requer a reforma da sentença (de improcedência) para condenação ao DETRAN-DF à indenização dos danos materiais e a reparação dos danos extrapatrimoniais.
IV. De uma análise do curso processual, malgrado os judiciosos fundamentos do decisum, bem de se ver que a questão de fundo (existência de débitos vinculados ao veículo e inércia do recorrente ao pagamento, a legitimar a inclusão do bem em leilão) não se encontraria totalmente esclarecida, de sorte que o julgamento antecipado da lide (improcedência dos pedidos) pode ter esgotado prematuramente a questão (Lei n. 9.099/95, Art. 13, § 1o).
V. Aparentemente não subsistiria óbice à inclusão do veículo em hasta, porque (a) o requerente não teria comunicado a tempo e modo a compra do veículo ao DETRAN-DF, tanto que constava em seus registros o nome do antigo vendedor (DUT de 2017); (b) o veículo foi localizado e removido pelo DETRAN-DF (basicamente no mesmo dia em que o furto era registrado na delegacia), por estar estacionado em local inadequado e o condutor estar ausente; (c) entre 08.4.2019 a 13.5.2019, o veículo permaneceu no depósito do DETRAN-DF, quando então foi levado à vistoria da polícia civil e procedida a “baixa” de “veículo furtado”; (d) a partir de então (13.5.2019), não existiria qualquer óbice para que a autarquia pudesse proceder ao leilão, se não fossem quitados os débitos pendentes (Código de Trânsito, Artigo 328), sobretudo porque “o proprietário do veículo e vítima da ocorrência de furto, Sr. Josemar Moreira, foi informado da localização do automotor e que deverá comparecer ao depósito de veículos apreendidos II para os procedimentos administrativos”, e o “veículo devolvido ao depósito do DETRAN/DF”, onde teria permanecido para regularização administrativa (ID 14873169 – p.2); (e) somente em 03.6.2019, o recorrente teria comunicado formalmente a compra do VW/VOYAGE ao DETRAN-DF, para os devidos fins (ID 14873183 – p.1).
VI. No entanto, o requerente teria juntado guias com pagamentos “sobrepostos”, o que de algum modo dificultaria a precisa identificação da origem dos débitos (adimplidos entre 31.05.2019 e 28.06.2019: 31/05/2019 – DETRAN – R$ 608,37; b) 04/06/2019 – seguro DPVAT – R$ 45,72; c) 04/06/2019 – seguro DPVAT – R$ 16,21; d) 04/06/2019 – DETRAN – R$ 90,33; e) 04/06/2019 – DETRAN – R$ 207,22; f) 04/06/2019 – DETRAN – R$ 75,25; g) 18/06/2019 – DETRAN – R$ 133,56; h) 28/06/2019 – DETRAN – R$ 202,23).
VII. Lado outro, não se mostraria suficiente a apresentação da defesa genérica, por parte do DETRAN-DF, sem qualquer impugnação aos citados pagamentos, sem apontar quais os específicos débitos remanescentes (e os respectivos valores) vinculados ao veículo levado a leilão (multas, impostos, diárias de depósito etc) e sem responder à impugnação administrativa formulada pelo recorrente (“Por que meu carro foi leiloado? Gostaria de analisar o processo, o motivo do leilão, sendo que ‘estava queixa de furto’” – ID 1487313).
VIII. Além disso, existiria a probabilidade de os valores de IPVA de 2018 e 2019 não mais serem exigíveis, porque isentos, em razão do ano de fabricação do veículo (1994).
IX. E somente mediante a complementação probatória à demonstração da desídia (ou não) do recorrente, por parte do DETRAN-DF, é que se poderia aferir o preenchimento dos requisitos legais à inclusão do bem em leilão, o que fundamentaria o prejuízo processual (ao requerente).
X. Nesse contexto, o processo não reúne condições para imediato julgamento (CPC, Art. 1013, § 3o), dada a possibilidade de eventual adequação da produção dos meios de prova às necessidades do conflito (notadamente para a indicação dos débitos em aberto, por parte do DETRAN/DF, e a comprovação da correspondente quitação, pelo recorrente, no prazo do Edital – 26.07.2019 – ID 14873198, p. 1), tudo, com vistas a conferir maior efetividade à tutela do direito (CPC, Art. 139), à luz do princípio da cooperação (CPC, Art. 6o).
XI. Suscitada, de ofício, preliminar de nulidade processual, por cerceamento de defesa. Recurso prejudicado. Determinado o retorno dos autos à origem, nos moldes dos itens VI a X da ementa. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.